Tribunal: TJDFT
Processo: 0752856-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752856-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRIZIO JACINTO LARA PACIENTE: EURESTES BORGES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRIZIO JACINTO LARA em favor de EURESTES BORGES DA SILVA, visando revogar a prisão do paciente e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente condenado, nos autos do processo n. 0023191-56.2015.8.07.0009, em sessão plenária do Tribunal do Júri, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por crime praticado em 12/09/2015, portanto, em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019, que inseriu no ordenamento jurídico a prisão automática em face de condenação pelo Tribunal do Júri (art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP). Argumenta a irretroatividade da lei penal mais gravosa, com fulcro no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal e Pacto de São José da Costa Rica, devendo ser deferida a soltura do paciente, inclusive em caráter liminar, a fim de responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (no 0023191-56.2015.8.07.0009) ter sido o paciente condenado pelo magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, pela prática dos crimes inseridos nos artigos 121, incisos III e IV, e 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §5o, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 anos e 4 meses de reclusão, além de 2 meses de detenção. Ao final, o douto julgador decretou a prisão do acusado, ora paciente, para fins de execução provisória da pena, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068). O paciente, então, foi recolhido à prisão em 04/12/2024 (ID 219800164, origem). O impetrante, consoante relatado, aponta ser descabida a prisão, porquanto o crime objeto da condenação foi praticado em data anterior à alteração legislativa, tratando-se, portanto, de lei penal mais gravosa. Importante consignar que, não obstante meu entendimento anterior, no sentido de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - firme de que não cabe a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, devendo ficar caracterizados os pressupostos para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, com base em fato novo e contemporâneo (AgRg no HC n. 781.604/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) -, em 12/09/2024, no julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Na oportunidade, o Plenário da Suprema Corte deu interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, para excluir a limitação de 15 anos de reclusão contida na alínea e do inciso I, na parte final do §4o e na parte final do inciso II do §5o, todos do art. 492 do CPP. Concluíram os nobres ministros que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso”. Tal entendimento já vem sendo aplicado no âmbito do STJ e deste Tribunal. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE NO 10 DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos. (...) 6. Ocorre que no dia 12/9/2024, o plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 7. Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é válida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao agravante. 8. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 842.969/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 29/10/2024.) _____________________ Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão imediata para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, com base no entendimento firmado pelo c. STF no tema 1.068 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso, porquanto nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão dos jurados. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Cumpre mencionar que os precedentes acima transcritos dizem respeito a delitos cometidos antes da vigência da Lei 13.964/2019, tendo sido admitida, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, a retroação da mencionada lei. Nesse panorama, por ser vinculante o posicionamento do STF, é aplicável, em regra, a execução provisória da pena com base na alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP. Assim, em análise perfunctória, embora a matéria central objeto do writ (irretroatividade da alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019) não tenha sido debatida no julgamento do Tema 1.068/STF, entendo como adequada, por ora, a manutenção da prisão decretada na origem, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator